Tribunal: TJSP
Processo: 2203801-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Sentenciado no grupo de risco – Descabimento – Regime prisional fechado não admite a prisão domiciliar – Inteligência do artigo 117, II, da LEP – Impossibilidade de progressão per saltum – Ausência de comprovação de que o sentenciado teria, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Sentenciado no grupo de risco – Descabimento – Regime prisional fechado não admite a prisão domiciliar – Inteligência do artigo 117, II, da LEP – Impossibilidade de progressão per saltum – Ausência de comprovação de que o sentenciado teria, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo Estado – Direito de assistência à saúde devidamente assegurado ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203801-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
MAURICIO BARROS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
2
HABEAS CORPUS No 2203801-08.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ANÍSIO VIEIRA CAIXETA JUNIOR
PACIENTE:
MAURÍCIO BARROS DA SILVA
COMARCA DE PIRACICABA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 433.963)
(PETIÇÃO DIGITAL No 1011040-69.2020.8.26.0451)
VOTO No 34.691
Habeas Corpus
Execução criminal
Pedido de prisão
domiciliar indeferido
Sentenciado no grupo de risco

Descabimento Regime prisional fechado não admite a prisão
domiciliar

Inteligência
do
artigo
117,
II,
da
LEP

Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de
comprovação de que o sentenciado teria, em liberdade, cuidados
médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo
Estado Direito de assistência à saúde devidamente assegurado
ao paciente Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem
denegada.
O Defensor Público Anísio Vieira Caixeta Junior
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de MAURÍCIO
BARROS DA SILVA, por entrever constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Piracicaba.
Sustenta, em síntese, que o paciente cumpre
pena na Penitenciária de Piracicaba e, embora faça parte do grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
3
risco do surto do COVID-19, por possuir histórico de Hipertensão e
Hepatite C, teve indeferido pedido de prisão domiciliar, sendo ignorada
a Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Alega, no entanto, que a Organização Mundial
de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), que
em 11 de março de 2020 foi caracterizada como pandemia, sendo
necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo
de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave.
Afirma que caso medidas concretas e efetivas
não sejam tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja
violação aos direitos das pessoas presas, como já ocorreram, as
unidades prisionais serão palco de um genocídio sem precedente e
epicentro da continuidade de disseminação dessa nova enfermidade,
por conta da combinação da pandemia com a situação caótica dos
presídios paulistas, em especial de sua superlotação.
Ressalta que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação No 62/2020, que propõe aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo.
Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
4
receber a ADPF n. 347, reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional
do sistema carcerário brasileiro, o que legitimaria a adoção de medidas
excepcionais para caminhar em direção à solução do problema,
principalmente em situações como a atual em que se vê uma pandemia
sem precedentes.
Assevera, ademais, que pessoas com doenças
crônicas correm maior risco ao serem contaminados com o vírus
causador da COVID-19, pois a resposta imunológica não ocorre de
maneira suficiente para garantir o combate da enfermidade, trazendo
maior risco de agravamento da doença e de eventual morte.
Aduz, também, que somada a baixa imunidade
própria, no caso das pessoas presas, está a falta de alimentação
adequada, dificuldade na dispensação de medicamento, pouco ou
nenhum
acompanhamento
médico,
péssimas
condições
de
habitabilidade das celas e locais comuns dos presídios, inexistência de
aquecimento da água para banho e restrição de acesso a itens básicos
de higiene e material de limpeza.
Argumenta,
por
fim,
que
a
conhecida
precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às
necessidades de higiene e salubridade, para impedir a contaminação e
disseminação da doença, demonstram a desproporcionalidade da prisão
e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
5
intervenção do poder sobre o indivíduo, nos termos do artigo 5o, XLVII,
“a” e XLIX, da Constituição Federal.
Requer,
assim,
a
concessão
de
prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 39/44).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 52/59, opinou pelo não conhecimento do pedido ou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Para cabimento de habeas corpus, como é
notório, mostra-se necessária a constatação, sem detença, de violência
ou coação que ofenda a liberdade de locomoção assegurada a todo
cidadão, ainda que indiretamente ou sob ameaça, por ilegalidade ou
abuso de poder, conforme expressamente previsto na Constituição da
República em seu artigo 5o, inciso LXVIII, c.c. o artigo 648, do Código
de Processo Penal.
Porém, no caso específico dos autos, nada disso
ocorre.
Ao que se infere da documentação carreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
6
com a petição inicial, o paciente cumpre pena em regime fechado, na
Penitenciária de Piracicaba (fls. 29).
E, como é cediço, inexiste previsão legal para a
concessão da benesse alvitrada (prisão domiciliar) aos sentenciados
recolhidos no regime mais severo (artigo 117, da LEP).
Ademais, o que se busca, a pretexto de
cuidados com a pandemia, é verdadeiramente a inadmissível progressão
por salto, sobre o que, aliás, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. PER
SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. Segundo o sistema progressivo
de execução da pena, adotado pela legislação brasileira, o
condenado que cumpre pena privativa de liberdade, em regime
fechado, deverá ser transferido para o regime, imediato, menos
rigoroso, qual seja, o semi-aberto. Portanto, não se admite a
denominada progressão per saltum, a transferência direta do
regime fechado para o aberto (Precedentes). Habeas Corpus
denegado” (STJ, HC 76707-SP, 5a T., Rel. MIN. FELIX
FISCHER, j. 13/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 204
grifei).
Tanto assim que a Recomendação no 62/2020,
do Colendo Conselho Nacional de Justiça, menciona e opina pela
prisão domiciliar exclusivamente para “... as pessoas presas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
7
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto...” e àquelas
“...com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal”, o que, por certo,
não é o caso dos autos (art. 5o, III e IV).
Frise-se, por necessário, que o paciente é, ao
que parece, multirreincidente e atualmente cumpre pena pela prática
de crimes de homicídio qualificado, tráficos de entorpecente e
roubo duplamente majorado, dois deles considerados hediondos,
além de apresentar término de cumprimento previsto para
15/03/2042, que, de acordo com artigo 75, do Código Penal, dar-se-á
em 21/07/2030 (fls. 42/52, dos autos de origem).
De mais a mais, o impetrante não comprovou
que o paciente, sob o regime de prisão domiciliar, receberia cuidados
médicos diversos e mais eficazes daqueles efetivamente prestados pelo
Estado, consoante se verifica do relatório de saúde juntado aos autos
(fls. 29).
Também é importante ressaltar que o risco de
contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é
inferior ao de quem está solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.691
8
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Diante dessas circunstâncias, inexiste qualquer
ilegalidade ou abuso de poder por parte da D. Autoridade apontada
como
coatora,
não
havendo,
por
conseguinte,
qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator